Tribunal: STF
Processo: RE 84234
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
Recurso extraordinário. Valor patrimonial. Causa de valor inferior à alçada regimental. A indicação de apenas um acórdão do STF., para se valer da ressalva do art. 308 do Regimento, não presta a configurar jurisprudência predominante. Recurso não conhecido.